Tribunal: TJDFT
Processo: 0703358-85.2022.8.07.0002
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. ARROLAMENTO. COMUM. SUMÁRIO. ITCMD. TEMA REPETITIVO 1074. ITCMD RECOLHIMENTO. HOMOLOGAÇÃO PARTILHA. DESNECESSIDADE. PARCELAMENTO. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração, recurso de fundamentação vinculada, presta-se à sanar os vícios da omissão, obscuridade e contradição, para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.
2. No julgamento do REsp no 1895486/DF, sob a sistemática de recurso repetitivo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o tema 1.074, consolidou o entendimento no de que no arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do Espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do Código de Processo Civil e 192 do Código Tributário Nacional.
3. De acordo com a orientação jurisprudencial da referida Corte Superior, a tese estabelecida no Tema Repetitivo 1074, é aplicável tanto no rito do arrolamento comum quanto no sumário. Precedentes do STJ. (AgInt no AREsp n. 1.703.598/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 15/3/2023.)
4. A existência de débitos tributários parcelados não obstam a expedição do formal de partilha ou da carta de adjudicação, se comprovado pelo Espólio a regularidade no pagamento das parcelas do negócio jurídico celebrado com a Fazenda Pública.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.